Tribunal: TJDFT
Processo: 0726739-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726739-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA ELPIDIO DE MELO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILLA ELPIDIO DE MELO LIMA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por BANCO DO BRASIL S/A: “Na espécie, o contracheque colacionado pela própria executada no ID 233313053 atesta que esta é servidora do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, auferindo rendimentos brutos de R$ 18.983,78. Além disso, por intermédio do petitório de ID 175098515, a executada reconhece que ‘dá aulas como personal trainer, de forma autônoma, a fim de complementar sua renda familiar’, indicando que o valor anteriormente bloqueado pelo SISBAJUD (R$ 6.794,26 - ID 180379283) seria verba proveniente do salário como autônoma. Por conseguinte, no caso, considerando o valor dos rendimentos brutos percebidos pela executada, mais o salário que alega receber como personal trainer, é possível concluir que o acolhimento do pleito formulado pela parte exequente não imporá à devedora riscos ao seu sustento ou de sua família, resguardando-se valores suficientes para o custeio das despesas fixas mencionadas pela executada no petitório de ID 175098515, ao mesmo tempo em que se opera forma menos gravosa de execução, assegurando-se ao credor o recebimento, ao menos em parte, do crédito que lhe é devido com base no título executivo judicial. Outrossim, é ocioso dizer que o superendividamento deve seguir um procedimento específico para a repactuação de dívida, em ação própria, conforme disposto na Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual nada há a prover em relação ao pedido formulado pela executada no item ‘2’ da petição de ID 193387095. Por esses fundamentos, ressalvando meu entendimento pessoal, curvo-me ao entendimento predominante do colendo STJ consagrado no EREsp 1582475/MG, e ACOLHO o pleito formulado pelo exequente (ID 222715265), deferindo a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos percebidos pela executada CAMILLA ELPIDIO DE MELO LIMA (CPF n. 002.423.691-89), admitindo-se a exclusão apenas dos descontos compulsórios (IRPF e Previdência) para a base de cálculo, até a quitação da dívida exequenda, no valor estimado em R$ 420.796,05 (quatrocentos e vinte mil setecentos e noventa e seis reais e cinco centavos), conforme planilha de ID 173365483” - ID 238038343 dos autos de origem; grifos no original. A agravante alega, em síntese, “flagrante ilegalidade da penhora sobre proventos salariais para fins de quitação de dívida civil comum, em afronta direta ao art. 833, IV, do CPC”. E requer: “A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que cesse os efeitos da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Que seja reformada a decisão agravada, revogando-se o bloqueio e a penhora de 20% dos proventos da Agravante, por se tratar de verba alimentar absolutamente impenhorável, bem como em razão de estar caracterizada a sua condição de superendividamento, a impedir qualquer medida coercitiva que a leve à privação de recursos essenciais à sua sobrevivência. Requer, ainda, o acolhimento da tese da impenhorabilidade dos vencimentos, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, na Lei no 14.181/2021, no art. 6o do CDC, bem como nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial”. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo os contracheques de ID 74063961, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 19.285,43, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Brasília, 20 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora